Tribunal: TJDFT
Processo: 0743218-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SOCIEDADE SEGURADORA. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SEGURO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. A parte recorrente requer a rescisão do contrato de empréstimo firmado com a recorrida, bem como a condenação ao pagamento de valores a título de repetição de indébito e ao pagamento de indenização por dano moral.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no. 8.078, de 11 de setembro de 1990).
4. Configura prática vedada ao fornecedor condicionar o fornecimento de produto ou serviço à aquisição de outro produto ou serviço, o que se denomina venda casada (artigo 39, CDC).
5. O artigo 1o, §1o, da Circular SUSEP no 600/2020 (correspondente ao artigo 1o da Circular SUSEP no 320/2006) autoriza as entidades abertas de previdência complementar e as sociedades seguradoras a atuarem como correspondentes de instituições financeiras, mediante concessão de empréstimo, denominado assistência financeira, exclusivamente a titular de plano de seguro de pessoas e titular ou assistido de plano de previdência complementar.
6. O conjunto fático-probatório demonstra que houve a regular contratação pelo consumidor, notadamente quanto ao plano de previdência complementar e ao plano de seguro, assim como, subsequentemente, a contratação do empréstimo.
7. Não há que se falar em venda casada, tendo em vista que o consumidor pactuou livremente os termos dos contratos, em que estavam indicadas de forma clara e precisa as respectivas condições e demais informações, o que afasta a verossimilhança de suas alegações. O recorrente efetuou o pagamento das parcelas avençadas por quase quatro anos, o que corrobora a noção de que tinha pleno conhecimento dos serviços contratados, razão por que incabível a restituição dos valores pagos.
8. O pedido de rescisão do contrato de empréstimo não merece prosperar, uma vez que não se relaciona com a causa de pedir e com os fundamentos da petição inicial. Não há impugnação quanto à efetiva contratação do empréstimo e os valores foram devidamente creditados em favor do recorrente, o que não foi objeto de questionamento no curso do processo.
9. Não se verificando ato ilícito praticado pela empresa recorrida, afasta-se o pedido de indenização por danos morais.
10. A parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), o que implica a improcedência do pedido inicial.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência, pois a parte recorrente faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, deferida nesta oportunidade.
13. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.